Tribunal: TJDFT
Processo: 0724803-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0724803-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: GUTTEMBERG DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Banco do Brasil S/A em face da r. decisão (ID 66788302, na origem) que, nos autos da Ação Ordinária movida por Guttemberg de Souza, afastou as preliminares e a prejudicial de prescrição arguidas e saneou o feito. Nas razões recursais (ID 17928035), quanto à prescrição, o Agravante sustenta que deve ser aplicado o prazo quinquenal a partir de 1988, ano em que cessou a distribuição de cotas do PASEP. Defende sua ilegitimidade passiva ad causam e aduz que deveria ter sido reconhecido o litisconsórcio necessário com a União Federal e a competência da Justiça Federal para processar o feito. Requer antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão agravada, nos termos da fundamentação exposta. Preparo comprovado (IDs 17928036 e 17928037). Em decisão de ID 18003053, a então Relatora, Desembargadora Nídia Corrêa Lima, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo, mantendo incólume a decisão vergastada. O Agravado apresentou contrarrazões (ID 19723814), pugnando pelo não conhecimento do recurso. No mérito, requer não seja provido o Agravo de Instrumento. Posteriormente, determinou-se o sobrestamento do feito até o julgamento do IRDR 16 (processo no 0720138-77.2020.8.07.0000) deste eg. TJDFT (ID 21065807). O c. STJ julgou pela sistemática dos recursos repetitivos o Tema 1.150 e, considerando que houve a publicação do acórdão dos processos paradigmas REsp 1895936/TO, REsp 18959410/TO e REsp 1951931/DF, os autos foram a mim redistribuídos para julgamento da Apelação, em razão da aposentadoria da i. Relatora (IDs 24613830 e 52108688). É o relatório. Decido. As insurgências do Réu/Agravante referem-se à ilegitimidade passiva ad causam, à competência da Justiça Federal e à prescrição da pretensão autoral. O conhecimento do presente recurso deve ser parcial, pois as hipóteses de cabimento do agravo, indicadas no art. 1.015 do CPC/15, não contemplam a decisão interlocutória de saneamento do feito que verse sobre as condições da ação. Desse modo, conheço do presente agravo somente no que concerne à alegação de competência da Justiça Federal, além da prejudicial da prescrição. Os incisos III a V do artigo 932 do CPC/15 dispõem que: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; IV - negar provimento a recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;” (grifou-se), Portanto, o artigo 932 do CPC/15 possibilita que o Relator decida monocraticamente o recurso em demandas envolvendo matérias decididas pelos Tribunais Superiores em julgamento de recursos repetitivos. O Tribunal da Cidadania, no aludido acórdão, publicado em 21/9/2023, fixou a seguinte tese jurídica: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. ” (grifou-se). Destarte, nos termos do que sufragado pela Corte Superior de Justiça no tema repetitivo, depreende-se que a tese de prescrição quinquenal do direito da parte Agravada foi fundamentadamente rechaçada. Registre-se que no referido acórdão restou assentado que eventual responsabilidade da União Federal decorreria de questionamento sobre a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, o que não é o caso dos autos; logo, não se pode desconsiderar que esse fundamento direciona a delimitação da competência para julgamento do feito. Assim, com base nessa premissa extraída do precedente qualificado, inviável reconhecer a competência da Justiça Federal para julgamento do processo de referência. Diante desse panorama, impõe-se o não provimento do presente recurso, nos termos do art. 932, inciso IV, alínea “b”, do CPC/15 e art. 87, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento. Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação das penalidades previstas nos artigos 1.021, §4o e 1.026, §2o, ambos do CPC/15, na hipótese de interposição de recurso considerado manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator